Tribunal: TJDFT
Processo: 0701164-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORABILIDADE SALARIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. SATISFAÇÃO DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A impenhorabilidade dos proventos pode ser mitigada aplicando-se, de maneira equilibrada, os princípios da máxima efetividade da execução e do respeito à dignidade da pessoa humana. Precedentes do STJ e do TJDFT.
2. Apesar de o art. 833, incisos IV e X do CPC/15, estabelecer a impenhorabilidade dos vencimentos e similares, bem como de recursos depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não houve a demonstração da natureza dos valores constritos, conforme determina art. 854, §3o do CPC/15. Diante disso, torna-se impossível aferir se, de fato, a quantia em referência se mostra imprescindível para a subsistência da parte ou de sua família.
3. A ré não se desincumbiu do ônus de provar a titularidade de terceiro em relação à conta bancária em referência. Mera alegação genérica, acompanhada de extratos com entrada e saída de recursos, não se revela capaz de demonstrar o alegado fato impeditivo de penhora, na forma do art. 373, II, do CPC/15.
4. Ademais, caso se entenda que os valores em depósito na conta bloqueada pertencem a terceiro, maior e capaz, a parte agravante carece de legitimidade para questionar o ato judicial em testilha.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.